Tribunal: TJPA
Processo: 0805252-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805252-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREI DA SILVA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉRCIA JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Andrei da Silva Chaves, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, no curso do processo nº 0800121-64.2025.8.14.0030, alegando omissão na apreciação de pedido de habilitação nos autos, formulado pela defesa em 27/02/2025, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional. Requereu-se, liminarmente e no mérito, a imediata apreciação do pedido de habilitação do patrono e acesso aos autos. A liminar foi deferida para determinar ao juízo coator a imediata apreciação do requerimento. Após manifestação da Procuradoria de Justiça, que opinou pela prejudicialidade da impetração, o Tribunal entendeu que a análise judicial apenas ocorreu após a ordem liminar, ratificando-a e concedendo a ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do juízo de origem na apreciação de pedido de habilitação do advogado, mesmo após lapso temporal razoável, configura coação ilegal sanável por habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia judicial na apreciação de requerimento formal e urgente da defesa, especialmente em fase preliminar do processo penal, viola o direito à ampla defesa e caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

A omissão prolongada do juízo, mesmo após provocação legítima, compromete o exercício da advocacia e o devido processo legal, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

A prestação jurisdicional deve ocorrer de forma tempestiva, sendo dever do magistrado decidir todas as questões submetidas à sua apreciação, inclusive para rejeitá-las.

Configurada a coação ilegal diante da injustificada omissão judicial, impõe-se a concessão da ordem de habeas corpus como forma de garantir a efetividade da jurisdição e proteger os direitos fundamentais do investigado e de sua defesa técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A omissão injustificada do juízo na apreciação de pedido de habilitação de advogado, quando compromete o exercício da defesa técnica, configura coação ilegal sanável por habeas corpus.

A negativa de prestação jurisdicional, verificada pela inércia judicial em decidir pleito essencial da defesa, ofende o devido processo legal e os direitos assegurados pela Constituição e pela Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e conceder a ordem,
ratificando-se a liminar deferida, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de

ANDREI DA SILVA CHAVES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800121-64.2025.8.14.0030.

O impetrante afirma que o paciente está sendo investigado em inquérito policial e teve conhecimento de pedido de prisão preventiva em seu desfavor. Assim, em 27/02/2025, a defesa requereu habilitação e vista dos autos, pleito esse que sequer fora apreciado pelo juízo coator até o momento, em clara
negativa de prestação jurisdicional.

Por tais razões, requer, em
liminar
e no mérito,
que se determine à autoridade coatora a apreciação do pedido de habilitação do patrono e acesso aos autos principais.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(ID nº 25616289), as quais foram devidamente prestadas (ID nº 25680484).

Deferi a liminar
requerida para determinar que o juízo
a quo
apreciasse
,
incontinenti,

o pedido de habilitação nos autos como entender de direito.
(ID nº 25687650).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pela
prejudicialidade
da impetração, pois a autoridade coatora já havia deferido o pedido de habilitação da defesa nos autos principais

(ID nº 26092177).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental,
eis que não houve prejudicialidade da impetração, uma vez que o juízo coator somente analisou o pedido de habilitação da defesa nos autos principais, por força da liminar por mim deferida neste
habeas corpus
, como se nota:

“Vistos, etc...

1 – Analisando os autos,
diante da decisão constate em ID. 139656748
, passo à análise do pedido de habilitação nos autos (ID. 138038249).

2 – Pois bem, considerando a fase processual dos, levando em consideração que a denúncia fora devidamente recebida, visando não causar qualquer prejuízo a ampla defesa do acusado, bem como levando em consideração os termos da Súmula Vinculante nº 14, do STF, defiro a habilitação do causídico nos autos.

3 – Determino à Secretaria para proceder o cadastro do causídico no sistema.

4 – Proceda-se a citação do acusado nos moldes da denúncia.

5 – Intime-se.

6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

(grifos meus)

E j
ustamente a decisão constante desse ID retro destacado fora a decisão concessiva de liminar por mim proferida.

A negativa de prestação jurisdicional, quando verificada de forma manifesta e injustificada, configura coação ilegal sanável por meio da via do
habeas corpus
, sobretudo quando compromete diretamente o direito à ampla defesa e ao regular exercício da advocacia. Com efeito, não se trata, na espécie, de mero inconformismo com o teor de decisão judicial, mas de total ausência de pronunciamento jurisdicional acerca de requerimento básico e urgente, protocolado há tempo razoável.

É pacífico o entendimento de que a negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada na omissão prolongada do juízo em apreciar pedido relevante e fundamental, enseja a concessão da ordem. Com efeito, a omissão judicial, quando compromete o direito de defesa, impõe a atuação do Poder Judiciário para sanar a inércia, garantindo a efetividade da jurisdição

De fato, é dever do magistrado decidir todas as questões postas nos autos, ainda que para rejeitá-las, sob pena de violação ao art. 93, IX, da CF/88. O silêncio judicial prolongado pode configurar coação ilegal, como no caso em análise, em que a ausência de apreciação do requerimento de habilitação formulado pela defesa, transcorrido prazo considerável, configura inércia incompatível com a função jurisdicional. Trata-se de providência elementar, de cunho formal, cuja deliberação não pode ser indefinidamente postergada, sob pena de desrespeito ao devido processo legal e aos direitos do advogado, garantidos inclusive pela Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, está configurada a coação ilegal apontada, razão pela qual se impõe a ratificação da liminar deferida.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração
e concedo
a ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/05/2025